Tribunal: TJMT
Processo: 1007640-72.2016.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007640-72.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Responsabilidade tributária, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MARTA VALERIANA DA SILVA - CPF: 028.326.091-20 (EMBARGANTE), ABEL DA SILVA ALVES - CPF: 452.851.951-87 (EMBARGANTE), MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 045.378.443-70 (ADVOGADO), JANINA DA SILVA ALVES OLIVEIRA - CPF: 850.488.361-20 (EMBARGANTE), ABEL DA SILVA ALVES & CIA LTDA - CNPJ: 06.315.043/0001-42 (EMBARGANTE), MARTA VALERIANA DA SILVA - CPF: 028.326.091-20 (EMBARGADO), JANINA DA SILVA ALVES OLIVEIRA - CPF: 850.488.361-20 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1.
Embargos de declaração opostos contra v. acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, reformando sentença que havia reconhecido a prescrição do crédito tributário.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta erro material, omissão ou obscuridade que justifiquem a sua correção, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4.
O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão controvertida, estabelecendo como marco inaugural da prescrição a constituição definitiva pela via administrativa, data em que o contribuinte teve ciência do Aviso de Cobrança.

5. A pretensão da parte embargante revela mero inconformismo com o julgamento, sendo inadequado o uso dos embargos de declaração para rediscutir matéria já apreciada.

IV. Dispositivo e tese:

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais no acórdão".

_________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CTN,
arts
. 173 e 174; Lei n. 6.830/1980.

Jurisprudência relevante citada:

n/c.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
ABEL DA SILVA ALVES & CIA LTDA e ABEL DA SILVA ALVES
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, reformando a sentença que havia reconhecido a prescrição do crédito tributário e determinando o regular prosseguimento da execução fiscal.

Como causa de pedir recursal, os embargantes sustentam a ocorrência de erro material quanto à data da constituição definitiva do crédito tributário, alegando que esta teria ocorrido em 11.8.2010, conforme constante na CDA n. 201516508, bem como omissão quanto à análise da tese de prescrição com base naquela data.

A parte embargada apresentou contrarrazões no Id.
326664361
, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração opostos por
ABEL DA SILVA ALVES & CIA LTDA e ABEL DA SILVA ALVES
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, reformando a sentença que havia reconhecido a prescrição do crédito tributário e determinando o regular prosseguimento da execução fiscal.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”.

A análise dos argumentos apresentados revela que os embargantes alegam: (i) erro material quanto à data da constituição definitiva do crédito tributário; e (
ii
) omissão quanto à análise da prescrição com base na data de 11.8.2010.

Contudo, o v. acórdão embargado enfrentou expressamente a questão controvertida, consignando que
"considerando que os lançamentos dos créditos tributários foram efetuados de ofício pelo Fisco, considera-se como marco inaugural da prescrição a constituição definitiva pela via administrativa, que ocorreu em 05.9.2013, data em que o contribuinte teve ciência do Aviso de Cobrança n. 543963, conforme se depreende da CDA n. 201516508 (Id. 318107865)"
(Id. 324677884).

O
decisum
também analisou detidamente a cronologia processual, consignando que
"entre a data da constituição definitiva dos créditos tributários – 05.9.2013 – e o despacho inicial que determinou a citação da parte executada, ora apelada – 14.6.2016 –, não transcorreu o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para os créditos tributários"
(Id. 324677884).

Quanto à data de 11.8.2010 constante da CDA, o v. acórdão adotou interpretação jurídica entendendo que a constituição definitiva do crédito tributário, tratando-se de lançamento de ofício, somente se aperfeiçoa com a notificação do contribuinte, ocorrida em 05.9.2013, mediante ciência do Aviso de Cobrança n. 543963. Não se trata, portanto, de erro material, mas de juízo de valoração jurídica sobre os elementos dos autos.

O que se observa, na realidade, é a tentativa do embargante de rediscutir o mérito da causa por via inadequada, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Conclui-se que as questões apresentadas foram decididas de forma fundamentada, de modo que o julgador não fica obrigado a se manifestar sobre todas as questões pontualmente apresentadas, tampouco concordar com suas razões, o que ocorreu ao longo do
decisum
embargado.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
ABEL DA SILVA ALVES & CIA LTDA e ABEL DA SILVA ALVES
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025